Tribunal: STF
Processo: ADI 837
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-11
Data de publicação: 1993-02-11

Ementa:
EMENTA:   -    Ação   direta    de   inconstitucionalidade.
Dispositivos  impugnados  por  admitirem   a  ascensão,  o  acesso, a
progressão  ou o aproveitamento  como formas  de provimento de cargos
publicos.
          -  Ocorrencia,  no  caso,   de  relevância  jurídica  e  de
conveniencia da suspensão  de eficacia  requerida.
          Pedido  de liminar  deferido, suspendendo-se,  "ex nunc", a
eficacia do artigo 4. da Lei 7.707, de 1988, e da Lei 7.719, de 1989,
do  artigo 10 da  Lei 7.727, de  1989, do artigo  17 da Lei 7.746, de
1989,  dos artigos  8., III, e das expressões  "ascensão e acesso" do
artigo  10,  paragrafo  único,  "acesso  e  ascensão"  do  artigo 13,
paragrafo 4., "ou ascensão" e "ou ascender" do artigo 17, e do inciso
IV  do artigo 33, todos  da Lei 8.112,  de 1990, bem como dos artigos
3., 15, 16, 17, 18, 19 e 20 do ato Regulamentar n. 1, e do artigo 2.,
II,  "a", da Resolução n. 14, ambos de 1992, editados  pelo Tribunal
Regional Federal da  2a Regiao.